Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CITAÇÃO. PREJUÍZO AO CITANDO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).

II. A citação por edital é uma modalidade excepcional de comunicação processual, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, conforme se depreende do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o.

III. No caso concreto foi promovida apenas uma tentativa de citação do réu no endereço constante no termo contratual, que retornou sem cumprimento, porque certificado pelo oficial de justiça que o endereço estaria “errado”. Subsequentemente, as pesquisas nos sistemas INFOSEG e SIEL confirmaram o mesmo endereço, de sorte que se afigura prematura a citação editalícia, dada a não efetivação de novas diligências para tipificar a situação processual de que o citando estivesse em lugar incerto, ignorado ou desconhecido.

IV. Demonstrado o equívoco na certidão do oficial de justiça que indicou o endereço como “errado”, ante a posterior apresentação de comprovante de residência da parte no endereço diligenciado, conclui-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, razão pela qual a citação por edital não atingiu sua finalidade, devendo ser declarada a sua nulidade.

V. Evidenciado o prejuízo processual à defesa da parte ré, que teve valores bloqueados em sua conta corrente por meio do SISBAJUD, na fase de cumprimento de sentença que tramita na origem.

VI. Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.